Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701633-81.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 5a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 23/02/2023 a 02/03/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora